Tribunal: TJDFT
Processo: 0712172-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712172-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM JOSE BATISTA JUNIOR IMPETRANTE: MARCELO NEVES REZENDE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE NUCLEO BANDEIRANTES DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Willian José Batista Júnior, denunciado nos autos da Ação Penal no 0701875-92.2024.8.07.0020, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2o, incisos II, III e IV, c/c art. 29, e art. 135, parágrafo único, parte final, todos do Código Penal, sob a acusação de participação em homicídio doloso qualificado e omissão de socorro. A denúncia foi recebida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, mesmo diante de narrativa que, segundo a defesa, descreveria conduta típica do art. 308, §2o do Código de Trânsito Brasileiro, o que ensejaria a incompetência do Tribunal do Júri. O impetrante, em síntese, sustenta que a conduta narrada pela acusação não demonstra que o paciente tenha querido ou assumido o risco do resultado morte, elemento essencial para a configuração do dolo eventual. Ressalta que Willian não dirigia em alta velocidade, não colidiu com o veículo da vítima, tampouco há elementos que indiquem embriaguez ou qualquer circunstância adicional que justifique a imputação dolosa. Destaca que a única acusação concreta é a suposta participação em “racha”, conduta que, por si só, não permite a imputação do crime doloso contra a vida. Invoca a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a simples violação às normas de trânsito, mesmo com embriaguez e velocidade excessiva, não basta para caracterizar o dolo eventual, salvo se presentes outros elementos específicos que revelem indiferença do agente em relação ao resultado. Dessa forma, requer-se a reclassificação jurídica da conduta descrita na denúncia para o art. 308, §2o do CTB, o que resultaria na incompetência do Tribunal do Júri e na remessa dos autos à Vara Criminal comum. Argumenta-se que a permanência do feito sob a jurisdição do Júri popular afronta garantias legais e pode gerar nulidades processuais, além de submeter o paciente indevidamente a um rito destinado a crimes dolosos contra a vida. Com base nos argumentos apresentados, requer a concessão de liminar para suspender a ação penal em trâmite, exclusivamente em relação ao paciente, e, ao final, promover a desclassificação do delito para o previsto no Código de Trânsito Brasileiro, declinando-se a competência para uma das Varas Criminais do TJDFT. Inicial acompanhada de documentos. Decisão. Conforme se observa, busca o impetrante a desclassificação da conduta de homicídio qualificado para o crime do art. 308, §2o do Código de Trânsito Brasileiro, o que ensejaria a incompetência do Tribunal do Júri. Recentemente, em sede de anterior habeas corpus (0742103-72.2024.8.07.0000) reconheceu-se que a denúncia está estribada em indícios mínimos, o que é suficiente para recebimento, conforme princípio do in dubio pro societate que imperava naquele momento. Nesse sentido foi a sua ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OMISSÃO DE SOCORRO. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM "RACHA". INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PRESENTES. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. ADITAMENTO À DENÚNCIA POSSÍVEL ATÉ PROLAÇÃO DA SENTENÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente, denunciados pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 29 do Código Penal) e omissão de socorro (art. 135, parágrafo único, parte final, do Código Penal), por suposta participação em "racha" que resultou na morte da vítima. 2. A denúncia e o aditamento descrevem adequadamente os fatos, as circunstâncias e a conduta dos pacientes, observando os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Não há inépcia da inicial ou ausência de justa causa. 3. O habeas corpus é medida excepcional para trancar a ação penal, cabível apenas quando comprovada, de plano, a inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou falta de lastro probatório mínimo, o que não ocorre no caso. 4. O aditamento à denúncia, ocorrido antes da sentença, é legítimo, conforme previsão legal, e os elementos probatórios indicam a possível participação dos pacientes no crime, justificada pela prova testemunhal e indícios mínimos de autoria. 5. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Agora, busca o impetrante o reconhecimento da desclassificação da conduta de homicídio qualificado para o crime do art. 308, § 2o do Código de Trânsito Brasileiro (respectivamente, homicídio culposo ou competição automobilística com resultado morte). Ocorre que a matéria não pode ser apreciada nessa via e dou todos os motivos para tanto. Em primeiro plano, como acertadamente pontuado pelo impetrante, verifica-se que a matéria objeto da irresignação ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, de modo que seu exame, neste momento, pelo Tribunal, configuraria inequívoca hipótese de supressão de instância — providência processualmente vedada e, ademais, potencialmente prejudicial ao próprio paciente, que veria restringida a possibilidade de reexame da questão pelas instâncias ordinárias. Cumpre recordar que a legislação processual penal estabelece momento próprio, ao término da instrução, para que o magistrado delibere sobre a pronúncia, impronúncia, absolvição ou desclassificação da imputação, sendo certo que tais deliberações devem estar lastreadas no conjunto probatório integralmente produzido. Dessa forma, mostra-se juridicamente adequada a postura do juízo ao consignar que "as demais questões meritórias, bem como a desclassificação da conduta para o delito na modalidade culposa, demandam dilação probatória para serem conhecidas", razão pela qual sua análise foi oportunamente postergada. Ante esse cenário, uma apreciação prematura da tese defensiva representaria não apenas afronta à lógica processual e à competência do juízo natural da causa, mas também flagrante restrição ao direito fundamental ao duplo grau de jurisdição, pois impediria eventual reavaliação da matéria em instância superior. Assim, revela-se não apenas juridicamente prudente, mas também constitucionalmente acertado aguardar a regular conclusão da fase instrutória, ocasião em que o juízo originário, com base nas provas coligidas, poderá avaliar com plenitude a viabilidade de desclassificação, absolvição ou impronúncia do acusado. Sobre o tema é a jurisprudência deste Tribunal: “(...) 1. A questão da competência não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que não pode ser examinada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual o habeas corpus não deve ser admitido no particular. (...)” (Acórdão 1602409, 07234993420228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A matéria referente à nulidade da juntada dos documentos sem assinatura eletrônica não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, motivo pelo qual este e. Tribunal de Justiça não é competente para analisar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas Corpus não admitido nesta parte, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1261657, 07161660220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Calha destacar, ainda, que a análise se os fatos se amoldam ao crime de homicídio qualificado em razão de dolo eventual ou se seria um caso de homicídio culposo demanda profunda análise probatória, o que é manifestamente inviável nessa via estreita, conforme reiterada jurisprudência: “(...) 7. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal.(...)” (Acórdão 1978448, 0703155-27.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.); “(...) 4. O Habeas Corpus não se apresenta como o instrumento apropriado para tratar de questões que demandem produção probatória e análise aprofundada dos autos – como, por exemplo, o reconhecimento de nulidade de confissão obtida mediante suposta coação moral, caso em apreço. (...)” (Acórdão 1961900, 0754207-96.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.); “(...) 3. A via estreita do “habeas corpus” não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito, o que é demandado para a análise do pleito defensivo de ilegalidade na obtenção da prova, uma vez que não aferível de plano a ilegalidade do flagrante. (...)” (Acórdão 1930383, 0739647-52.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.). Dessa forma, considerando, de um lado, que a tese defensiva ainda não foi apreciada pelo juízo de origem — circunstância que inviabiliza seu exame direto por este Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância — e, de outro, que a controvérsia envolve matéria que demanda análise aprofundada do conjunto probatório, mostra-se incompatível a utilização da estreita via do habeas corpus como meio processual adequado à pretensão veiculada. Nesse contexto, independentemente do prisma sob o qual se analise a impetração, revela-se insuperável a conclusão pela inadmissibilidade do writ, por ausência de requisito objetivo essencial ao seu processamento, razão pela qual sua rejeição é medida que se impõe, em respeito à regularidade procedimental e à segurança jurídica. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025 14:49:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator